Tribunal: STF
Processo: AI 174713
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES
HEDIONDOS. Lei 8.072, de 1990, art. 2º, § 1º: CONSTITUCIONALIDADE.
          I. - Inocorrência dos pressupostos do recurso extraordinário.
          II. - constitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90:
HC 69.657-SP, Rezek, Plenário, RTJ 147/598.
          III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.